Tribunal: STF
Processo: ARE 1463772
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECEITAS DECORRENTES DO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE ORIGEM NACIONAL PARA CONSUMO OU INDUSTRIALIZAÇÃO NA ZONA FRANCA DE MANAUS. EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NÃO CARACTERIZADA. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA



    - O Constituinte de 1988 previu a Zona Franca de Manaus como área de livre comércio, servindo ainda aos propósitos de crescimento e desenvolvimento da região norte do Brasil, mas não equiparou tais operações às exportações e nem concedeu imunidade tributária em operações envolvendo essa área incentivada (não obstante contenha mandamento para que o legislador conceda incentivos fiscais), conforme prescrições do ADCT do ordenamento constitucional vigente.



     - Na ordem constitucional vigente, cabe à discricionariedade política do legislador ordinário (art. 150, §6º do corpo permanente, combinado com o art. 40 do ADCT) incentivar a Zona Franca de Manaus, de modo que os benefícios tributários estão no âmbito da isenção e não da imunidade, sendo também da lei ordinária a atribuição para eventuais equiparações das operações com a Zona Franca de Manaus às exportações.



    - Não há fundamento constitucional equiparando exportações a operações com a Zona Franca de Manaus (para tanto não servindo o art. 149, §2º, I, da Constituição, introduzido pela Emenda nº 33/2001) ou com Áreas de Livre Comércio (ALCs), nem concedendo imunidade tributária às operações com essa área da região norte do Brasil, embora o art. 40 do ADCT imponha ao legislador ordinário a previsão de incentivos fiscais (com natureza de isenção), com eventual equiparação para o fim que eventualmente dispuser. E os benefícios concedidos pelo Decreto-Lei nº 288/1967 e pela Lei nº 12.546/2011 não isentam de contribuições previdenciárias as receitas em operações com a Zona Franca de Manaus ou com Áreas de Livre Comércio (ALCs), em vista do art. 111 do CTN.



    - Especificamente sobre serviços de transporte, a equiparação da exportação para o exterior com a exportação para a Zona Franca de Manaus encontra obstáculos na orientação jurisprudencial. Em relação ao ICMS, há imunidade no art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição (na redação dada pela Emenda nº 42/2003) sobre operações que destinem mercadorias e ou que correspondam a serviços de transporte e de comunicações prestados a destinatários no exterior, mas cuidando de ICMS em relação a transporte cargas (mercadorias) destinadas à Zona Franca de Manaus, há precedentes desfavoráveis ao contribuinte no E.STF e neste E.TRF.



    - No caso dos autos, a empresa AMAZON TRANSPORTES LTDA. pede declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência da CPRB sobre as receitas decorrentes do transporte de mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus (ZFM), a pessoas físicas ou jurídicas nela estabelecidas, por serem consideradas receitas de exportação, haja vista, conforme argumento lançado pela parte autora, que estariam acobertadas pela imunidade tributária. Portanto, deve ser mantida a sentença de improcedência.



    - Recurso da parte autora desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, 92 e 92-A do ADCT e art. 149, §2°, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente